Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-14.2022.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-14.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (APELANTE), ALCEBIADES PIRES DE MACEDO JUNIOR - CPF: 005.645.709-07 (ADVOGADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELANTE), LEONICE MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 009.033.501-57 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO, INCISO III ART. 485 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE PROSSEGUIR – SENTENÇA CASSADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal válida, não sendo aplicável o art. 485, III, do CPC quando demonstrado, nos autos, o interesse processual no prosseguimento da demanda.

No caso, a parte embargante protocolou manifestação anterior à sentença, demonstrando clara intenção de prosseguir com a ação, o que afasta a alegada inércia.

Não se mostra cabível o julgamento de mérito por esta instância recursal, uma vez que o processo sequer foi saneado, etapa essencial à delimitação das questões de fato e de direito e ao regular desenvolvimento do iter procedimental.

A ausência de saneamento e de completa formação da fase instrutória inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, sendo imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade válida do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HERDT E e outros, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível de Diamantino que, nos autos de Embargos à Execução n. 1001423-14.2022.8.11.0005, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. (Id. 274783375).

Em suas razões recursais, de Id. 274783384, os apelantes sustentam, em síntese, que a extinção sem julgamento de mérito se deu de forma precipitada, pois, apesar da certificação de inércia , protocolaram manifestação nos autos em 03/04/2024, ou seja, antes da prolação da sentença, evidenciando inequívoca intenção de prosseguir no feito.

Afirmam, ainda, que mesmo se manifestação pudesse ser considerada extemporânea, atingiu sua finalidade processual, não tendo causado prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento processual, devendo ser reconhecida a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

Assegura que a sentença afrontou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e primazia da resolução de mérito, especialmente quando desconsiderou manifestação tempestiva e válida da parte autora, configurando nulidade processual insanável.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), a fim de que este Tribunal julgue desde logo o mérito dos embargos à execução, por se tratar de matéria essencialmente de direito, com instrução exaurida, consistindo no debate sobre ilegalidade da capitalização de juros moratórios, encargos contratuais excessivos e ausência de liquidez do título executivo;

Sucessivamente, protesta pela decretação de nulidade da sentença, com o consequente reconhecimento da tempestividade da manifestação apresentada e a apreciação integral do mérito dos embargos, considerando a inexistência de prejuízo ao apelado e a violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 274783388 , defendendo o apelado a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargantes teriam abandonado a causa, ao não se manifestarem após intimação pessoal determinada nos autos.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os apelantes protocolaram manifestação em 03/04/2024 (Id. 274783368), antes da prolação da sentença (10/09/2024), o que revela, de forma inequívoca, a ausência de intenção de abandonar o feito.

É entendimento assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, a prática de ato processual anterior à sentença extintiva revela o ânimo da parte em dar seguimento à demanda, afastando a aplicação do art. 485, III, do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INÉRCIA DA PARTE. MANIFESTAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA . DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. I- Antes de extinguir-se o processo, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, é necessária a intimação do advogado da parte autora, via Diário da Justiça, para que dê andamento ao feito, caso persista a inércia, a requerente deverá ser intimada, pessoalmente, a fim de que, tomando ciência da omissão de seu causídico, possa implementar providências no sentido de evitar a extinção do processo (§ 1º, do artigo 267 da Lei Processual de 1973). II- In casu, restou comprovado nos autos que a apelante manifestou-se antes que fosse exarada a sentença, portanto, não há que se falar em abandono do processo por parte da recorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO - AC: 480985520098090137, Relator.: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2140 de 31/10/2016)

Assim, constata-se que a sentença padece de vício insanável, porquanto fundamentada em presunção de inércia que não se confirmou à luz dos elementos constantes dos autos.

De outra parte, quanto ao pleito dos apelantes para que esta instância ad quem, reformando a sentença, profira desde logo o julgamento do mérito, invocando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), entendo inviável a sua aplicação ao presente caso concreto.

É que, como se depreende dos autos, sequer houve o saneamento do feito, etapa processual imprescindível à delimitação das controvérsias de fato e de direito, à organização da instrução probatória e ao preparo da causa para julgamento.

A ausência de decisão de saneamento, que estrutura o conteúdo da fase instrutória e define os pontos controvertidos, inviabiliza o juízo imediato de mérito em segundo grau, por ausência de desenvolvimento regular e válido do processo (art. 357 do CPC).

Assim, ainda que a controvérsia aparente conter aspectos predominantemente jurídicos - como a legalidade de cláusulas contratuais e encargos financeiro, não se pode afirmar, nesta fase, que a instrução esteja encerrada, tampouco que a causa esteja madura para julgamento definitivo.

Isso porque não houve o regular saneamento do processo, nem sequer delimitação precisa das questões controvertidas, revelando-se descabida a aplicação da teoria da causa madura.

A jurisprudência, de forma reiterada, exige como requisito imprescindível à aplicação da causa madura a completa regularidade formal e processual da causa, o que não se verifica aqui.

Desse modo, não havendo o regular saneamento do processo, nem sequer delimitação precisa das questões controvertidas, revela-se descabida a aplicação da teoria da causa madura, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem.

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025